Tribunal: TJSP
Processo: 2008232-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008232-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é impetrante MARCO
ANTONIO BIACO e Paciente LETÍCIA HELENA MACHADO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008232-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.804
2
VOTO No 13.804 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2008232-69.2020.8.26.0000
Comarca: CACONDE
Juízo de Origem: DEECRIM 4a RAJ 0001196-27.2018.8.26.0502
Impetrante: MARCO ANTONIO BIACO
Paciente:
LETÍCIA HELENA MACHADO BARBOSA
O advogado Marco Antonio Biaco impetra a
presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LETÍCIA
HELENA MACHADO BARBOSA, que foi condenada a cumprir, em regime
inicial fechado, a pena de 03 (três) anos de reclusão, como incursa no art. 2o
da Lei no 12.850, tendo sido, após o trânsito em julgado, determinada a
expedição de mandado de prisão, com registrando-se que o atual regime
prisional para o cumprimento da reprimenda é o semiaberto.
Postula o impetrante, em síntese, que seja deferido
à ora paciente, já custodiada no regime intermediário, a concessão da prisão
domiciliar, no cumprimento da previsão legal contida no art. 318 do Código
de Processo Penal, alterado pela Lei no 13.769/2018, visto que ela tem dois
filhos menores que necessitam de seus cuidados. Assevera, ainda, que já
transcorreu lapso necessário para a progressão à modalidade aberta, a qual
pleiteia de forma alternativa.
Requer, portanto, liminarmente, a concessão de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008232-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.804
3
dos referidos benefícios.
A liminar foi indeferida (fls. 91/92) e as informações
prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos (fls. 95/97),
opinando a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da
ordem ou, se conhecida, pela sua denegação (fls. 101/105).
É O RELATÓRIO.
A presente ordem não pode ser conhecida.
Consta das informações da autoridade apontada
como coatora que a paciente foi condenada, em 16.01.2018, como incursa no
artigo 2o da Lei no 12.850/2013, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal (fls.
32/51).
A paciente foi beneficiada com a liberdade
provisória, aos 13.03.2018 (fls. 29/31). A defesa apelou da r. sentença, tendo
esta Colenda 3a Câmara de Direito Criminal negado provimento ao recurso
da paciente (fls. 52/82), transitando em julgado o v. acórdão em 03.10.2019
(fls. 1.884 dos autos originários).
Com o trânsito em julgado do v. acórdão o MM.
Juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão, em 15.01.2020,
para cumprimento de pena no regime semiaberto (fls. 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008232-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.804
4
Pretende o impetrante, através do remédio heroico,
que seja concedida a progressão ao regime aberto ou, ainda, a prisão
domiciliar.
Todavia, a progressão de regime, a prisão
domiciliar, a detração penal e quaisquer conflitos relativos ao processo
penal executório devem ser analisados pelo Juízo das Execuções, eis que
somente ele tem condições de apurar, com segurança, se o sentenciado faz
jus aos benefícios pleiteados, verificando o cumprimento de todos os
requisitos legais.
Importante observar que, conforme pesquisa
realizada por esta Relatoria junto ao Sistema de Automação da Justiça
SAJ, verificou-se que há pedido de progressão ao regime aberto e de prisão
domiciliar, formulado pela paciente (fls. 303/324 dos autos de origem),
pendentes de julgamento.
Portanto, a análise do pleito defensivo, por esta
Relatoria, implicaria em inaceitável supressão de instância, razão pela qual
também não comporta conhecimento.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR